Tribunal: STF
Processo: HC 93352
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM 
   FUNDAMENTO NA GRAVIDADE OBJETIVA DO DELITO, NO CLAMOR PÚBLICO, NA 
   SUPOSTA INSEGURANÇA E INTRANQÜILIDADE DAS TESTEMUNHAS E NA 
   AFIRMAÇÃO DE QUE A PRISÃO CAUTELAR SE JUSTIFICA PARA ASSEGURAR A 
   APLICAÇÃO DA LEI PENAL - CARÁTER EXTRAORDINÁRIO DA PRIVAÇÃO 
   CAUTELAR DA LIBERDADE INDIVIDUAL - UTILIZAÇÃO, NA DECRETAÇÃO DA 
   PRISÃO PREVENTIVA, DE CRITÉRIOS INCOMPATÍVEIS COM A 
   JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SITUAÇÃO DE INJUSTO 
   CONSTRANGIMENTO CONFIGURADA - AFASTAMENTO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL,
   NO CASO CONCRETO, DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF - "HABEAS 
   CORPUS" CONCEDIDO DE OFÍCIO.


A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI 
   MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL.

- A privação cautelar da 
   liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente 
   devendo ser decretada em situações de absoluta necessidade.

- 
   A questão da decretabilidade da prisão cautelar. Possibilidade 
   excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no 
   art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada 
   caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida 
   extraordinária. Precedentes.


A PRISÃO PREVENTIVA - ENQUANTO 
   MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR - NÃO PODE SER UTILIZADA COMO 
   INSTRUMENTO DE PUNIÇÃO ANTECIPADA DO INDICIADO OU DO RÉU.

- A 
   prisão preventiva não pode - e não deve - ser utilizada, pelo 
   Poder Público, como instrumento de punição antecipada daquele a 
   quem se imputou a prática do delito, pois, no sistema jurídico 
   brasileiro, fundado em bases democráticas, prevalece o princípio 
   da liberdade, incompatível com punições sem processo e 
   inconciliável com condenações sem defesa prévia.

A prisão 
   preventiva - que não deve ser confundida com a prisão penal - não 
   objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas 
   destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a 
   atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo 
   penal.


A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI FATOR 
   DE LEGITIMAÇÃO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE.

- A natureza 
   da infração penal não constitui, só por si, fundamento 
   justificador da decretação da prisão cautelar daquele que sofre a 
   persecução criminal instaurada pelo Estado. Precedentes.


O 
   CLAMOR PÚBLICO NÃO BASTA PARA JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DA PRISÃO 
   CAUTELAR.

- O estado de comoção social e de eventual 
   indignação popular, motivado pela repercussão da prática da 
   infração penal, não pode justificar, só por si, a decretação da 
   prisão cautelar do suposto autor do comportamento delituoso, sob 
   pena de completa e grave aniquilação do postulado fundamental da 
   liberdade.

- O clamor público - precisamente por não 
   constituir causa legal de justificação da prisão processual (CPP, 
   art. 312) - não se qualifica como fator de legitimação da 
   privação cautelar da liberdade do indiciado ou do réu. 
   Precedentes.


A PRISÃO CAUTELAR NÃO PODE APOIAR-SE EM JUÍZOS 
   MERAMENTE CONJECTURAIS.

- A mera suposição, fundada em simples 
   conjecturas, não pode autorizar a decretação da prisão cautelar 
   de qualquer pessoa.

- A decisão que ordena a privação cautelar 
   da liberdade não se legitima quando desacompanhada de fatos 
   concretos que lhe justifiquem a necessidade, não podendo 
   apoiar-se, por isso mesmo, na avaliação puramente subjetiva do 
   magistrado de que a pessoa investigada ou processada, se em 
   liberdade, poderá gerar insegurança ou intranqüilidade nas 
   testemunhas.

- Presunções arbitrárias, construídas a partir de 
   juízos meramente conjecturais, porque formuladas à margem do 
   sistema jurídico, não podem prevalecer sobre o princípio da 
   liberdade, cuja precedência constitucional lhe confere posição 
   eminente no domínio do processo penal.


PRISÃO CAUTELAR E 
   POSSIBILIDADE DE EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA.

- A mera 
   possibilidade de evasão do distrito da culpa - seja para evitar a 
   configuração do estado de flagrância, seja, ainda, para 
   questionar a legalidade e/ou a validade da própria decisão de 
   custódia cautelar - não basta, só por si, para justificar a 
   decretação ou a manutenção da medida excepcional de privação 
   cautelar da liberdade individual do indiciado ou do 
   réu.


AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE 
   CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.

- Sem 
   que se caracterize situação de real necessidade, não se legitima 
   a privação cautelar da liberdade individual do indiciado ou do 
   réu. Ausentes razões de necessidade, revela-se incabível, ante a 
   sua excepcionalidade, a decretação ou a subsistência da prisão 
   preventiva.


O POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE 
   INOCÊNCIA IMPEDE QUE O ESTADO TRATE, COMO SE CULPADO FOSSE, 
   AQUELE QUE AINDA NÃO SOFREU CONDENAÇÃO PENAL IRRECORRÍVEL.

- A 
   prerrogativa jurídica da liberdade - que possui extração 
   constitucional (CF, art. 5º, LXI e LXV) - não pode ser ofendida 
   por interpretações doutrinárias ou jurisprudenciais, que, 
   fundadas em preocupante discurso de conteúdo autoritário, 
   culminam por consagrar, paradoxalmente, em detrimento de direitos 
   e garantias fundamentais proclamados pela Constituição da 
   República, a ideologia da lei e da ordem.

Mesmo que se trate 
   de pessoa acusada da suposta prática de crime indigitado como 
   grave, e até que sobrevenha sentença penal condenatória 
   irrecorrível, não se revela possível - por efeito de insuperável 
   vedação constitucional (CF, art. 5º, LVII) - presumir-  -lhe a 
   culpabilidade.

Ninguém pode ser tratado como culpado, qualquer 
   que seja a natureza do ilícito penal cuja prática lhe tenha sido 
   atribuída, sem que exista, a esse respeito, decisão judicial 
   condenatória transitada em julgado. 

O princípio 
   constitucional da presunção de inocência, em nosso sistema 
   jurídico, consagra, além de outras relevantes conseqüências, uma 
   regra de tratamento que impede o Poder Público de agir e de se 
   comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou 
   ao réu, como se estes já houvessem sido condenados, 
   definitivamente, por sentença do Poder Judiciário. 
   Precedentes.